Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. TESE DE DEFESA DO PRIMEIRO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. JUSTIFICATIVA EXPRESSA DO JUIZ NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXTENSA. POSSIBILIDADE. MULTIREINCIÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE. FRAÇÃO UTILIZADA NA TENTATIVA. METADE. EXECUÇÃO INTERMEDIÁRIA DO ITER CRIMINIS. TESE DE DEFESA DO SEGUNDO RÉU. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. O crime de furto tentado foi qualificado pelo concurso de agentes; circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 1.2. Não se pode desconsiderar que o primeiro réu é multirreincidente específico, pois possui outras condenações anteriores transitadas em julgado por infrações desta mesma natureza; circunstância essa que também denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta e da necessidade de uma maior intervenção estatal. 1.3. O pequeno valor da vantagem patrimonial obtida pelo réu não tem o condão, por si só, de atrair o princípio da bagatela, devendo ser analisadas todas as peculiaridades do caso concreto.
2. Conforme jurisprudência deste eg. TJDFT e do Col. STJ, a pena deve ser aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, salvo fundamentação concreta para a majoração em fração mais elevada. 2.1. Mantém-se a pena base estabelecida na sentença quando constatado que o juiz a quo, no momento da dosimetria, fundamentou de maneira expressa a utilização de fração maior que a de 1/6, em razão da elevada quantidade de registros existentes na folha penal do primeiro apelante, o que é plenamente permitido pela jurisprudência pátria.
3. Ainda que a reincidência e confissão sejam circunstâncias igualmente preponderantes, deve-se ressalvar as hipóteses de multirreincidência. Esse, inclusive, é o entendimento manifestado pelo eg. STJ (AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).
4. Rejeita-se a tese de violação ao art. 64, inciso I, do CP, quando constatado que a pretensão executória do processo mencionado na sentença, para fins de reincidência, ainda está ativa.
5. Havendo a interrupção dos atos executórios em fase intermediária da execução, como no caso em análise, deve ser aplicada a fração de 1⁄2, referente à tentativa.
6. Recurso dos réus desprovidos.